Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcos Robson Neiva Brito e Outro em face da decisão que, no bojo da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Sanderson Neiva Brito –, indeferira a gratuidade de justiça que postularam. De sua parte, objetivam os agravantes, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que sejam contemplados com a gratuidade de justiça que postularam. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação que veicularam, argumentaram, em suma, que não se encontram em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviaram sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Sustentaram que não possuem capacidade para arcarem com as custas processuais do processo que manejaram, tendo em vista que encontram-se desempregados. Observaram que, diante dessas circunstâncias e como forma de obterem a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo à sua mantença, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamaram a gratuidade de justiça, exibindo declaração de hipossuficiência. Asseveraram que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviaram, assistem-lhes o direito de serem agraciados com o benefício que reclamaram, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que os beneficia e lhes assegura o direito de serem contemplados com a isenção de custas que reclamaram com a simples condição de que afirmem sua hipossuficiência. Ressaltaram que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Esteado nesses argumentos, reclamaram, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcos Robson Neiva Brito e Outro em face da decisão que, no bojo da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Sanderson Neiva Brito –, indeferira a gratuidade de justiça que postularam. De sua parte, objetivam os agravantes, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que sejam contemplados com a gratuidade de justiça que postularam. Inicialmente ressalvo que, conquanto patente o inconformismo dos agravantes diante da situação que nominaram, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como agravada é aquela que determinara novamente a emenda da inicial para retificar o valor da causa e, outrossim, para complementar o valor das custas processuais. Do cotejo dos autos da ação deflui, então, a apreensão de que o pedido de gratuidade deduzido pelos agravantes não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que as teses formuladas acerca da concessão da benesse postulada, em suma, não foram analisadas pelo juízo de origem, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está aparelhada com documentos aptos a serem analisados e, que, inclusive, já houvera determinação para que os agravantes acostassem mais documentos a fim de comprovar que fazem jus à gratuidade postulada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado as questões formuladas pelos agravantes, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem os agravantes instarem o Juízo da ação de origem para que se pronuncie acerca do benefício que postularam e que não houvera efetivo pronunciamento, conquanto tenha o juízo de origem determinado novamente a inicial para retificar o valor da causa, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator